Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-22.2020.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-22.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VICTOR ALFREDO PEDERIVA - CPF: 365.703.111-15 (APELANTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA - CPF: 404.892.131-20 (APELANTE), C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 00.899.215/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001725-22.2020.8.11.0008

APELANTES: C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA – EPP, SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA, VICTOR ALFREDO PEDERIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS MONITÓRIOS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DO DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Há de ser mantida a sentença de rejeição dos embargos monitórios se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, por meio do contrato de abertura de crédito fixo, bem como o valor do débito
e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, através do demonstrativo de conta vinculada
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA – EPP, SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA, VICTOR ALFREDO PEDERIVA
nos
Embargos Monitórios
opostos em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 115.027,36 (cento e quinze mil vinte e sete reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento dos respectivos títulos.

E ainda, condenou o requerido/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustentam que os documentos que instruem a inicial não demonstram nenhum título ou crédito que teria sido depositado na conta bancária dos embargantes, inexistindo comprovação da disponibilização do valor emprestado, ou seja, do crédito cobrado.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os apelantes se limitaram a repetir a tese inicial. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 157581682).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, o requerido suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a tese inicial.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos nos embargos não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/embargado/apelado é credor do requerido/embargante/apelante da importância de
R$ 115.027,36 (cento e quinze mil e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), decorrente da inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00937-8, vencível em 01/01/2020, firmado para concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00937-8
e do Demonstrativo de Conta Vinculada, conforme se verifica do ID nº 157581659 - Pág. 9/30, nos quais resta especificados de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

No entanto, a apelante não logrou comprovar a inexistência do negócio, tampouco que efetuou o pagamento do débito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023